Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. IMPOSIÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRECIADO. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado. Pede o acolhimento dos embargos e a suspensão da exigibilidade da imposição ao pagamento de honorários de sucumbência. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, na petição de habilitação da Defensoria Pública como representante processual da recorrente foi formulado pedido de gratuidade de justiça. Esse pleito não foi apreciado. Portanto, a omissão apontada de fato existe. O pedido de gratuidade deve ser acolhido, uma vez que evidenciada a condição de hipossuficiência, sendo a parte representada inclusive pela Defensoria Pública.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando a omissão apontada, conceder a gratuidade de justiça à recorrente e suspender a exigibilidade dos honorários de sucumbência fixados no acórdão.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.